Tribunal: STF
Processo: ARE 1254741
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal - STF. Transcrevo a ementa do julgado:



 



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula 284/STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. Eletrônico 72, p. 1)



    Os embargos de declaração, em seguida opostos, foram rejeitados.



    Os embargantes sustentam que houve divergência quanto à admissibilidade do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico, de plano, não assistir razão aos embargantes. Isso porque, os embargos de divergência serão cabíveis apenas quando o acórdão de uma das Turmas do STF divergir de acórdão proferido pelo Plenário ou da outra Turma desta Suprema Corte sobre uma específica questão jurídica.



    Além disso, nos termos do art. 331 do RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados. Este Supremo Tribunal interpreta essa exigência como a necessidade de os embargos de divergência fazerem um cotejo analítico que demonstre de forma clara, objetiva e inequívoca a existência da divergência alegada. Nesse diapasão, são inadmissíveis os embargos que apenas transcrevam ementas de julgados ou aleguem de forma genérica a existência de divergência. Cito precedentes:



      “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. Os precedentes indicados como paradigmas pela parte recorrente em nada se assemelham com a hipótese deste autos, tratando-se de cenários jurídicos distintos. As controvérsias jurídicas julgadas pelos acórdãos confrontados são completamente diversas. 3. Ausente a simetria entre os contextos fático-jurídicos destes autos e do precedente ora indicado, conclui-se que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, ‘as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’, nos termos do art. 331 do RISTF. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.380.579 AgR-ED-EDv-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Mores, DJe 25/7/2023).



     “Direito administrativo. Agravo interno em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Alegada formação da coisa julgada por capítulos. Prazo de decadência. 1. O acórdão embargado decidiu que: (i) a questão ora discutida tem caráter eminentemente legal; (ii) ainda que superada a natureza infraconstitucional da questão, deve-se prestigiar a solução adotada pelo acórdão recorrido, por razões de segurança jurídica, em face da existência de súmula de jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão. 2. A parte embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre o tema discutido no acórdão embargado e os fundamentos do julgado paradigma, tal como previsto no art. 331 do RI/STF. Nessa hipótese, restam incabíveis os embargos de divergência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.081.785 AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/5/2023).



     “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Peculato. Formação de quadrilha. Arts. 312, caput, e 288 do Código Penal. “Esquema dos Gafanhotos/Roraima”. 4. Ausência de confronto analítico específico entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. 5. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 a 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Negativa de seguimento ao ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 7. Acórdão embargado que não apreciou o mérito do recurso extraordinário. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.284.855 AgR-EDv-AgE/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/5/2023).



    Posto isso, não admito os embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator